Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733217-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ARAUJO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença (PJE 0707452-33.2019.8.07.0018), requerido pelo agravante em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, cujo teor transcreve-se, in litteris: Veio aos autos informação do julgamento do Agravo de Instrumento no 0702271-71.2020.8.07.0000 (ID no 67558577), que havia determinado a suspensão do processo, tendo determinado que a responsabilidade pelo pagamento do débito é de responsabilidade do Distrito Federal até a data de criação do IPREV, em 30/06/2008.. Somente a partir daí sua responsabilidade deve ser subsidiária. Não há que se falar em preclusão quanto à definição da responsabilidade pelo pagamento, haja vista que a determinação para suspensão do feito até a definição de seus termos sobreveio de Instância superior, em grau recursal, cabendo a este Juízo observar os termos do Acórdão proferido. Ademais, não há qualquer prejuízo ao exequente, haja vista que a questão não afeta do valor devido. Por essas razões, rejeito o pedido formulado pelo autor em ID no 68241997. Defiro, entretanto, o pedido formulado em ID no644528806, para que seja aplicado o índice de correção monetária conforme fixado pelo julgamento do RE 870.947, qual seja, o IPCA-E, em substituição à TR. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido, bem como para indicação do montante a ser pago pelo Distrito Federal e o IPREV, conforme fixado no Acórdão supramencionado. Vindo aos autos os cálculos, intimem-se as partes para manifestação. Nada mais sendo requerido, prossiga-se nos termos da Decisão de ID no 49505438, com a expedição dos competentes requisitórios de pagamento. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o IRDR-15 trata da responsabilidade principal e exclusiva do IPREV e que a suspensão deve recair apenas sobre os processos em que essa questão ainda não foi decidida. Sustenta que no caso dos autos de origem, em face de anterior decisão e do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0702271-71.2020.8.07.0000 a esse tema já se encontra precluso e não poderá ser afetado pela decisão do IRDR. Verbera estarem presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o regular processamento da ação originária e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 18896565. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à incidência da suspensão determinada do IRDR-15 (Pje no 0717865-62.2019.8.07.0000) nos autos de origem, considerando a possibilidade de o DISTRITO FEDERAL responder integralmente pelo cumprimento de sentença cujo objeto é a sentença proferida nos autos da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Consoante se extrai da detida análise dos autos, em especial da decisão impugnada não há risco de demora quanto ao andamento do cumprimento de sentença e nem à prestação jurisdicional. Não obstante o juízo a quo ter mantido o sobrestamento do processo, determinou a realização de diligências para aferição do valor devido e chegou a determinar a expedição dos requisitórios. Diante desse contexto e considerando a rápida tramitação dos agravos de instrumento que tramitam perante esta egrégia 7a Turma Cível, sem perquirir sobre as questões atinente ao mérito do presente recurso, não vislumbro presente o requisito do perigo da demora necessário para antecipar os efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando esclarecer eventual contradição entre o indeferimento da pretensão de prosseguimento do feito e a parte final da decisão recorrida que determinou a expedição dos requisitórios. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora